Tribunal: TJDFT
Processo: 0736821-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO IRRISÓRIO. CRITÉRIO ADEQUADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
1. A equidade disposta no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, conforme o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.
2. Revela-se mais adequado ao caso concreto adotar a apreciação equitativa, desse modo, merece ser mantida a sentença quanto ao ponto, pois fixou o valor condizente com o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
3. Recurso conhecido e desprovido.